Tribunal: TJSP
Processo: 1072848-37.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000560376
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1072848-37.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LPS BRASIL -
CONSULTORIA DE IMÓVEIS S/A., são apelados JOAO LUIZ CLARIZIA e DEBORA
ALVES RODRIGUES CLARIZIA.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "De ofício anularam a sentença, julgando
prejudicado o recurso. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUI
CASCALDI (Presidente) e LUIZ ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 21 de julho de 2020
AUGUSTO REZENDE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1072848-37.2015.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 10738 - 2/5
Apelação no 1072848-37.2015.8.26.0100
Apelante: LPS Brasil - Consultoria de Imóveis S/A.
Apelados: João Luiz Clarizia e outro
Comarca: São Paulo
Juíza de Direito: Tonia Yuka Kôroku
Voto no 10738
Processo civil. Litisconsórcio unitário. Sentença proferida antes da
apresentação de contestação de corré, resultando desfecho
prejudicial a outra litisconsorte. Necessidade de decisão de mérito
de modo uniforme para todos os litisconsortes. Art. 116 do CPC.
Inversão tumultuária do processo. Error in procedendo. Nulidade
da sentença decretada. Retorno dos autos determinado. Recurso
prejudicado.
RELATÓRIO
A sentença de fls. 187/189, cujo relatório é adotado,
julgou procedente o pedido inicial para condenar as rés
solidariamente à devolução em dobro dos valores pagos a título de
corretagem e SATI, o que totaliza o valor de R$ 56.841,66 (cinquenta
e seis mil oitocentos e quarenta e um reais e sessenta e seis
centavos), com correção monetária pela Tabela Prática do TJSP
desde a data do desembolso e juros de mora de 1% ao mês, desde a
citação, condenando as rés, ainda, solidariamente, ao pagamento do
valor das custas, despesas processuais e dos honorários do patrono
dos autores, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor total da
condenação.
Diante
da
manifestação
da
corré
Fecar
Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda. no sentido de
que não foi citada (fls. 191/193), o juízo tornou sem efeito a sentença
em relação à litisconsorte, concedendo-lhe prazo para contestar (fls.
196).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1072848-37.2015.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 10738 - 3/5
Apela a corré Lps Brasil - Consultoria de Imóveis S/A.,
sustentando, em síntese, a legalidade da cobrança dos valores
relativos à intermediação da compra e venda, ao argumento de que,
além de caber remuneração por serviços legítimos e prestados, os
autores estavam plenamente cientes da obrigação, já que informados
minuciosamente acerca das importâncias e da natureza da obrigação,
conforme instrumentos contratuais.
Juntadas a contestação de Fecar Empreendimentos
Imobiliários e Participações Ltda (fls. 222/243) e as contrarrazões de
Lps Brasil - Consultoria de Imóveis S/A (fls. 269/277), os autos
subiram à Corte.
Recurso tempestivo, contrarrazoado e com preparo
recolhido.
É o relatório.
ARGUMENTAÇÃO E DISPOSITIVO
Conta que os autores firmaram compromisso de compra
e venda com a Fecar Empreendimentos Imobiliários e Participações
Ltda. sob a intermediação de Lps Brasil - Consultoria de Imóveis S/A.
Contra ambas foi proposta a demanda buscando-se o
ressarcimento pela quanto pagaram os compradores a título de
comissão de corretagem e SATI, apontando ilegalidade da exigência
das referidas despesas em se tratando de negócio celebrado em
plantão de vendas.
Ainda que apenas a vendedora tenha figurado no
contrato, a legitimidade da corretora é reconhecida porque ambas
integraram a mesma cadeia de fornecimento, certo que, consoante
decidido em regime de recursos repetitivos no âmbito do Superior
Tribunal de Justiça, há “Legitimidade passiva 'ad causam' da
incorporadora, na condição de promitente-vendedora, para responder
pela restituição ao consumidor dos valores pagos a título de comissão
de corretagem e de taxa de assessoria técnico-imobiliária, nas
demandas em que se alega prática abusiva na transferência desses

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1072848-37.2015.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 10738 - 4/5
encargos ao consumidor” (REsp no 1.551.951/SP, Rel. Min. Paulo de
Tarso Sanseverino, DJe: 06/09/2016).
A causa de pedir, portanto, é a mesma em face das
duas fornecedoras, consistente em suposta prática abusiva em
prejuízo ao consumidor. Vale dizer: não há fundamentos distintos
para a responsabilização de uma ou de outra no pedido de
condenação.
Nesse cenário, configura-se o litisconsórcio unitário, o
qual, segundo Fredie Didier Jr. ocorre "quando o provimento
jurisdicional tem que regular de modo uniforme a situação jurídica dos
litisconsortes, não se admitindo, para eles, julgamentos diversos”.
Assim, “O julgamento terá de ser o mesmo para todos
os litisconsortes. O litisconsórcio unitário é a unidade da pluralidade:
vários são considerados um; o litisconsórcio unitário não é o que
parece ser, pois várias pessoas são tratadas no processo como se
fossem apenas uma. Para que assim se caracterize o litisconsórcio,
dependerá ele da natureza da relação jurídica controvertida no
processo: haverá unitariedade quando o mérito do processo envolver
uma relação jurídica indivisível. É imprescindível perceber que são
dois os pressupostos para a caracterização da unitariedade, que
devem ser investigados nesta ordem: a) os litisconsortes discutem
uma única relação jurídica; b) essa relação jurídica é indivisível"
(Curso de direito processual civil, Salvador, Jus Podivm, 19a Ed., p. 510/511).
Se é unitário o litisconsórcio passivo, pela natureza da
relação jurídica, o juiz deverá decidir o mérito de modo uniforme para
todos os litisconsortes (art. 116 do CPC).
No caso em exame, a corré não foi regularmente citada
para responder aos termos da demanda, o que veio a ser reconhecido
apenas depois da prolação da sentença.
O juízo reabriu prazo para contestação, mas manteve a
sentença, apenas limitando os seus efeitos a outra corré. Olvidou que
a resposta da litisconsorte poderia aproveitar à LPS, que acabou
derrotada no litígio.
Caracterizada a inversão tumultuária do processo, tem-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1072848-37.2015.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 10738 - 5/5
se error in procedendo que justifica a anulação da sentença, de ofício,
devendo os autos retornarem à origem para regular tramitação e
oportuna nova decisão.
Resta prejudicado o exame do recurso.
É como voto.
Augusto Rezende
Relator